Tribunal: STF
Processo: RE 1294038
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 233):
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNIT. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO. 
    1. É pacífico na jurisprudência o entendimento no sentido de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico remuneratório, que pode ser modificado por meio de lei, desde que não implique decesso do montante global e nominal percebido pelo servidor público, em face da garantia constitucional de irredutibilidade. Comprovado nos autos que a absorção da vantagem recebida a título de VPNI não incorreu em decesso remuneratório nominal para o servidor, não há óbice à sua supressão, visto tratar-se de vantagem provisória.
    2. A jurisprudência dominante inclina-se no sentido de que o servidor público civil ou militar que, de presumida boa-fé, recebeu alguma vantagem financeira, em decorrência de errônea interpretação ou aplicação de norma legal pela Administração, sem ter influenciado ou interferido na sua concessão, está dispensado de devolver os valores tidos por indevidamente pagos àquele título. É que não se mostra razoável penalizar o servidor com o ônus da reposição de remuneração recebida a maior, de caráter alimentar, depois de incorporada ao seu patrimônio, se ele não concorreu direta ou indiretamente para o erro administrativo cometido.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para fins exclusivos de prequestionamento (eDOC 1, p. 300).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI recebida pelo ora recorrente não poderia ser excluída de sua remuneração sem prévio processo administrativo, em que se assegurasse o devido processo legal (eDOC 1, p. 317).
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 73).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 1, p. 229-230):
    “No caso concreto, o autor, servidor aposentado do antigo DNER, ao ser reenquadrado no Plano de Cargos e Salários do DNIT, passou a receber, a título de VPNI, valores correspondentes à extinção da Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias - GDAR, até a sua absorção, nos termos do artigo 29 da Lei nº 11.094/2005:
    Art. 29. Fica Transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada o valor devido em função das disposições do art. 71 da Medida Provisória 2.229-43 de 06/09/2001, sujeito exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral de remuneração dos servidores públicos federais. 
    O artigo 71 da Medida Provisória nº 2.229-43/2001 estabelecia o seguinte: 
    Art. 71. Os arts. 1º e 2º do Decreto-Lei no 2.194, de 26 de dezembro de 1984, alcançam em seus efeitos os servidores do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER, ativos e inativos, e os pensionistas que já estejam percebendo a vantagem deles decorrente. (Vide Lei nº 11.094, de 2005). 
    Por sua vez, o Decreto Lei 2.194/84 foi o que instituiu da GDAR, cujos arts. 1º e 2º assim dispunham: 
    Art 1º - A gratificação a que fazem jus os servidores integrantes das categorias funcionais de nível superior e médio do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, prevista na sua Tabela Especial de Remuneração, fica transformada em Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias. 
    Art 2º - A Gratificação pelo Desempenho de Atividades Rodoviárias corresponderá aos percentuais de 40% (quarenta por cento) a 100% (cem por cento) incidentes sobre o vencimento ou salário, não podendo ser considerada para efeito de cálculo de qualquer vantagem ou indenização. (Vide Lei nº 7.923, de 1989) 
    Sendo assim, restado comprovado nos autos que a absorção da referida vantagem não incorreu em decesso remuneratório nominal para o autor, não há óbice à sua supressão, visto tratar-se de vantagem provisória, conforme bem decidiu o juízo de origem. 
    Não obstante, em relação aos valores já recebidos, a jurisprudência dominante inclina-se no sentido de que o servidor público civil ou militar que, de presumida boa-fé, recebeu alguma vantagem financeira, em decorrência de errônea interpretação ou aplicação de norma legal pela Administração, sem ter influenciado ou interferido na sua concessão, está dispensado de devolver os valores tidos por indevidamente pagos àquele título. 
    É que não se mostra razoável penalizar o servidor com o ônus da reposição de remuneração recebida a maior, de caráter alimentar, depois de incorporada ao seu patrimônio, se ele não concorreu direta ou indiretamente para o erro administrativo cometido.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Quintos. VPNI. 3. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. ARE-RG 748.371. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 812.277-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.8.2014). 
    “Ementa: Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público federal. Desenvolvimento na carreira. VPNI. Absorção. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Decesso remuneratório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 858.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2013). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente